Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-92.2023.8.11.0039
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000387-92.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEVALDO DE ASSIS PEDROSO FILHO - CPF: 062.442.151-17 (RECORRENTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE), ELAINE APARECIDA MARTINEZ - CPF: 911.782.821-04 (ASSISTENTE), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), LAERCIO DOS ANJOS PAULA - CPF: 056.816.088-67 (ASSISTENTE), PEDRO DA SILVEIRA - CPF: 304.633.191-68 (ASSISTENTE), SIDNEI PAULO DE BRITO - CPF: 004.165.651-23 (ASSISTENTE), EDMAR GARCIA LOPES - CPF: 983.933.081-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Adevaldo de Assis Pedroso Filho
como incurso nas penas do artigo 121, §2o, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei de Armas, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o réu sofre de doença mental, sendo incapaz, pretendendo o reconhecimento da semi-imputabilidade. Almeja a impronúncia, sustentando que não há elementos de provas de que teria praticado o crime de homicídio e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal leve. Por fim, pugna a exclusão das qualificadoras (Id. 190963640).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 190963646).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 197189691).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia:

“FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
(Art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) No dia 18 de março de 2023, por volta das 19h30min, em “Mercearia Ponto das Opções”, situado na Avenida Quatro Marcos, n.o 832, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado ADEVALDO DE ASSIS PEDROSO FILHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído da vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, tentou matar EDMAR GARCIA LOPES, por intermédio de disparo(s) de arma de fogo, causando na vítima os ferimentos descritos nos autos/laudos que somente não foram a causa eficiente da sua morte pelo fato da vítima ter pronto atendimento médico.

FATO 2 – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(Artigo 12 da Lei 10.826/2003): Exsurge do procedimento que antes dos fatos, na sua residência situada nesta Comarca, ADEVALDO DE ASSIS PEDROSO FILHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, possuía, arma de fogo, tipo espingarda, calibre.36, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme comprovam os elementos juntados ao IP.

HISTÓRICO DOS FATOS
: Extrai-se das informações que a Polícia Militar foi acionada em virtude da ocorrência de uma tentativa de homicídio, na Avenida Quatro Marcos, n.o 832, Mercearia Ponto das Opções. Em razão disso, a guarnição requisitou apoio com a equipe da Força Tática e deslocou até o local. Ato contínuo, fora realizado o trabalho de busca e identificação do suspeito, momento em que a equipe militar compareceu no Hospital Municipal e a vítima EDMAR GARCIA LOPES informou que por volta das 8h, o increpado ADEVALDO DE ASSIS PEDROSO FILHO esteve em seu estabelecimento comercial, ocasião em que pediu para a vítima vender umas cervejas “fiado”, sendo negado o pedido – neste momento estava 9udo “calmo, tranquilo e sem discussões”. Passadas várias horas, isto é, por volta das 19h30min, ADEVALDO retornou à Mercearia, aparentemente “transtornado” e perguntou para a vítima qual valor da sua dívida, tendo a mesma respondido, R$300,00 (trezentos reais). Adevaldo, então, pediu um item, mas a vítima negou por não o possuir e ante a dívida pendente. Nesta oportunidade, Adevaldo subiu na moto e disse que buscaria dinheiro para pagar sua dívida. Momentos depois ADEVALDO retornou ao local, com uma espingarda em mãos e, de inopino, começou a disparou contra a vítima EDMAR, a qual foi atingida em uma de suas pernas, caindo ao solo após ser atingida. Adevaldo, então, pegou seu veículo e tomou rumo ignorado. Os policiais se deslocaram até a residência do genitor de Adevaldo, o qual levou a equipe policial até a residência do filho. Ao chegar foi recebido pela esposa de Adevaldo, a qual informou que ele chegou na residência correndo, escondeu uma espingarda e fugiu para rumo ignorado. Momentos depois, Adevaldo se entregou e foi preso em flagrante bem como apreendida a arma de fogo, as munições e apetrechos para carregamento desta. Em sede de interrogatório policial (ID n.o 113532954), Adevaldo confirma que de fato tentou matar a vítima EDMAR, por ter uma dívida com a vítima; que por não concordar com o valor foi até sua residência e pegou a arma de fogo, retornando e disparando contra ela. Conforme se depreende dos autos, o homicídio só não se consumou em razão da vítima não ter sido atingida em região vital e ter sido socorrida rapidamente por pessoas que se encontravam no local, encaminhando-a imediatamente Hospital Municipal e na sequência ao Hospital Regional Cáceres/MT. A perícia confirmou a eficiência da arma de fogo, assim como as munições apreendidas na residência do denunciado. A qualificadora do motivo fútil está demonstrada ante a razão da infração penal (dívida existente). A qualificadora do motivo que dificultou a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que o denunciado, de inopino, passou a disparar contra a vítima no estabelecimento comercial desta, a qual não esperava aquela atitude

(Id.190963537)”.

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas e acusados, conforme se demonstrará.

A testemunha
Sidnei
em juízo narrou que, estava no mercadinho quando veio um rapaz de moto e ele estava de costas para a rua, ao ouvir o tiro correu, no local estava ele, seu tio e a vítima Edimar. Relata que ouviu apenas um tiro o qual atingiu a vítima, vindo então a prestar socorro ao mesmo. Informa que não conseguiu ver quem foi o autor do tiro, pois estava de capacete e rápido (Id. 190963630).

A vítima
Edmar Garcia Lopes
, declarou em juízo que estava ele e um amigo no bar, quando chegou o Edevaldo cumprimentando, que ele dizia que certo dia iria pagar uma dívida que ele tem na Mercearia, que nunca foi

cobrado a dívida dele pois sabiam da dificuldade que o mesmo estava passando por estar desempregado, mas que queria que vendessem mais para ele,

o qual foi negado, indo então embora o acusado, fato este que ocorreu em um sábado pela manhã. Por voltas das 18h30 o acusado retorna já meio transtornado, encosta a moto na contramão e entra na mercearia, deixando cair o capacete, voltou pegou o capacete e o jogou umas três vezes no chão, vindo quase a atingirem um dos clientes. Em seguida se dirigiu novamente a mercearia e perguntou calmamente qual o valor que devia, sem nenhum atrito, passando assim o valor devido ao mesmo.

Em seguida o recorrente insistiu para que ele realizasse a venda para ele, quando então explicou que não poderia vender sem que primeiro fosse pago a conta anterior, até então sem nenhuma discussão entre os dois. O acusado então pediu uma lanterna emprestada e disse que iria buscar o dinheiro para realizar o pagamento, passado uns quinze minutos ele retornou com uma espingarda nas costas, e eu com o cartucho engatilhado apontou a arma para ele e disse “aqui seu dinheiro!.

Assustado, teve apenas a reação de se levantar e correr para dentro do mercado, e em seguida o acusado efetuou os disparos, relata que apenas deu tempo de correr e que só não houve mais disparos porque a arma “embuchou”, provavelmente por ser uma arma velha. A vítima conta que foi atingido atrás de sua coxa e que foi socorrido por terceiros, que tem medo do acusado, poiso mesmo já atirou em outra pessoa e posteriormente ficou ameaçando (Id. 190963630).

A testemunha
Pedro da Silveira
em juízo, narrou que

tinha chegado ao Bar, que o rapaz chegou de moto, que o capacete dele caiu e ele pegou e tacou na mureta, que quase pegou outro rapaz, que ele entrou e pediu para o rapaz vender uma cerveja fiado, que o rapaz (vítima) disse que não, porque ele precisava acertar uma conta antiga, que ele (o acusado) saiu falando para o rapaz (vítima) que iria acertar com ele naquele momento, que ele montou na moto e saiu, que não teve briga foi uma conversa normal.

Relata que quando ele retornou, depois de uns cinco minutos, voltou com a arma, que a vítima tentou correr e não conseguiu, que nisso ele já caiu para o chão com o tiro. Informa ainda que só não atirou mais pois o cartucho enganchou, pois o mesmo tinha mais munições em mão (Id. 190963630).

Em juízo o réu
Adevaldo de Assis Pedroso
relatou que:

“Que vinha comprando da vítima há uns três anos mais ou menos, que nesse dia tomou uma cerveja lá, que pediu para ele vender fiado, que a vítima disse que não iria vender e o chamou de “nocego”, “vagabundo” (...), que foi conversar numa boa com a vítima e ele lhe deu um tapa no rosto, que na hora ele surtou, que foi até sua casa, pegou a espingarda que tinha na sua casa e atirou nele, que ele não tinha intenção de tirar a vida dele, que ele desistiu (...).Que o valor era cento e setenta e cinco reais e a vítima estava cobrando trezentos reais (...).Que quanto a arma que carregava não tinha registro dela (...) (Id. 190963630).”

Pois bem. Conforme relatado, a defesa de Adevaldo de Assis Pedroso Filho sustenta que o réu sofre de doença mental, sendo incapaz, pretendendo o reconhecimento da semi-imputabilidade. Almeja a desclassificação para o delito de lesão corporal leve, subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência no 2023.75105 (Id. 190967239), depoimento das testemunhas (Id. 190967246/ 190967245) e relatório policial (Id. 190963502/ 190963528), fotos da lesão da vítima (Id. 190963509), laudo de exame Pericial de arma de fogo e munição (Id. 190963523), Laudo de exame em local de crime contra a vida (Id. 190963524), Prontuário Médico (Id. 190963525), exame d corpo delito (Id. 190963535), o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar o réu, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através dos depoimentos das testemunhas, e do próprio interrogatório do acusado que apesar de alegar falta de intenção de tirar a vida da vítima, não exitou em atirar contra o mesmo.

É notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que
objetive a absolvição.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
(
N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”.

No caso, inobstante a alegação da inimputabilidade, verifica-se em todo conjunto probatório que o acusado não apresenta nenhuma dúvida quanto à higidez mental. Ao contrário, demonstra o mesmo total consciência e entendimento de caráter ilícito de suas ações, bem como foi sinalizado pelo Promotor de Justiça vejamos:

“(...) as atitudes desempenhadas pelo denunciado antes e após os delitos, em nada evidenciam um “desajuste psiquiátrico”. Ao contrário: há evidente demonstração de premeditação, de que sabia o que fazia e que buscou a arma para realizar o crime. Em verdade, vê-se que a postura adotada, quando dos atos, revela a sua intenção livre e consciente de matar. A propósito, não demonstra nenhum comprometimento de sua higidez mental, mas sabedoria do que fazia.” (ID 190963619).

A
inimputabilidade
deve ser comprovada em condições de absoluta certeza, verificada ao tempo da ação ou omissão a que se refere o processo. Cabe ao julgador analisar essas peculiaridades juntamente com todos os elementos presentes nos autos a fim de aferir se há ou não dúvida a respeito da imputabilidade do réu.

Ademais, em seu interrogatório, o réu apresentou orientação e coerência mental, inclusive afirmando que no momento estava munido de raiva, vindo a ir buscar uma arma para atingir a vítima, sem intensão de matar.

Observa-se no laudo apresentado (Id.190963674), que o acusado não possui transtorno de personalidade, incapaz de afastar a compreensão acerca do caráter ilícito da conduta ou de se controlar. Ao contrário, as atitudes do acusado anterior e posterior ao ocorrido, demonstram que o mesmo agiu de maneira consciente e articulada, deixando descaracterizada qualquer atitude de desajuste mental.

Importante ressaltar que já se tem entendimento de que o simples fato de estar o indivíduo em tratamento psicoterápico, não é suficiente para a instauração do incidente de insanidade mental.

Nestes termos, segue-se entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado - seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa - depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que ele era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. 2. A dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso. 3. Se o acusado não demonstrou qualquer dificuldade de discernimento durante a instrução probatória, não há falar em dever do Juízo em determinar exame pericial médico de ofício. 4. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da ?actio libera in causa?, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal). 5. Recurso desprovido.(TJ-DF 07073864320208070010 DF 0707386-43.2020.8.07.0010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante ao pleito de desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal,

razão não lhe assiste.

Isso porque, não há prova inequívoca de que a conduta do agente não foi imbuída de
animus necandi,
consoante as provas orais colhidas.

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça
, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS IV E VII, DO CÓDIGO PENAL – E DELITOS CONEXOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL LEVE –
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE
– TESE DEFENSIVA NÃO UNÍSSONA NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL SUGERE HIPÓTESE DIVERSA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXTIPRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –SITUAÇÃO APARENTE DE QUE O INDIVÍDUO COMETEU O DELITO CONTRA AGENTE ESTATAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA, SABEDOR, EM TESE, DESSA CONDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente visualizado da decisão de pronúncia a existência de elementos suficientes quanto à materialidade e devidamente delineados os indícios da autoria, impõe-se a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da sua competência e da soberania dos seus veredictos (art. 5o, XXXVIII,
alíneas “c” e “d” do texto magno).

Não há falar em desclassificação do crime para uma das figuras típicas relativas ao ilícito de lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas afugentar os indivíduos
que pretendiam adentar em sua residência, desconhecendo se tratar de policiais agindo em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, até pela dificuldade de se aferir um factum internum, e, sobretudo, porque que a prova a respeito não pode repousar apenas nas palavras da recorrente, desprezando-se todas as demais provas orais produzidas.

Não é desmedida a hipótese de que se trata de tentativa de homicídio qualifica
do pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e perpetrado contra agente estatal no cumprimento de suas funções públicas, pois, diante da prova testemunhal, existe a possibilidade de que os policiais civis, no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mesmo identificados antes de adentrar no imóvel, foram recepcionados a tiro pelo recorrente, que aguardava escondido e armado, em condições características de aparente tocaia.

(N.U 0003574-54.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)”.

Por fim, quanto ao decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se vislumbra a possibilidade do afastamento, uma vez que, restou demonstrada a correlação dos fatos narrados na denúncia e o conjunto probatório.

In casu
, observa-se que restou evidenciado que a vítima foi surpreendida pelo recorrente de forma surpreendente e totalmente desarmada, estando impossibilitada de se defender, bem como, a motivação do crime ter sido a divergência e insistência de tentar efetuar uma compra sendo que o réu estava pendente de pagamento no estabelecimento por uma dívida de valor irrisório.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Portanto,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor dos recorrentes, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024